Tribunal: TJMT
Processo: 1035167-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035167-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLUBE MONTE LIBANO DE CUIABA - CNPJ: 03.938.347/0001-78 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.

1035167-91.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Clube Monte Líbano de Cuiabá

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA ATO ILICITO APTO A ENSEJAR O DEVER DE INDENIZAR – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REVISÃO DE CONSUMO – FATURA EXORBITANTE – FALTA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há interesse recursal quanto à incompetência do juízo e ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pois a presente não foi processada perante o Juizado Especial, e, além disso, a sentença afastou o pleito indenizatório, impondo-se o não conhecimento do recurso no tocante às matérias e respectivos pedidos.

Não logrando a concessionária demonstrar a regularidade da fatura contestada pelo consumidor, impositiva a revisão do débito
nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da

ANEEL.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.

1035167-91.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Clube Monte Líbano de Cuiabá

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória que lhe move o Clube Monte Líbano de Cuiabá, julgou p
arcialmente procedente
os pedidos da inicial,
para declarar a inexistência do débito discutido e determinar o refaturamento da conta de energia com base na média das três faturas anteriores ao mês discutido e, em razão da sucumbência reciproca, condenou cada litigante no pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a concessionária de energia elétrica recorre suscitando preliminarmente a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de prova pericial técnica no equipamento de medição. No mérito, defende a regularidade do procedimento adotado, uma vez que o conjunto probatório produzido demonstrou que o consumo contestado é compatível com a carga instalada na unidade consumidora e não destoa de faturamentos já registrados. Alega a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 151778926), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.

1035167-91.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Clube Monte Líbano de Cuiabá

VOTO

Cinge-se dos autos que o Clube Monte Líbano de Cuiabá ajuizou ação declaratória em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando ser titular da unidade consumidora n. 6/353774-3, e que vem recebendo cobranças com valores exorbitantes de consumo que destoam de sua média mensal.

Asseverou que em julho/2019, recebeu uma fatura no valor de R$ 7.026,03 (sete mil, vinte e seis reais e três centavos), que não corresponde à sua média de consumo. Alegou que desde julho de 2018 as cobranças apresentam valores exorbitantes, sem que tenha havido aumento no padrão de consumo, salientando que os meses de julho, agosto, setembro, novembro e dezembro estão sendo discutidos em ação própria, contudo, considerando que após a distribuição do feito, continuou recebendo débito com valor acima de sua média, ajuizou a presente demanda. Defendeu que procurou solucionar o problema por meio de reclamação junto ao Procon/MT, mas não obteve qualquer resposta, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a revisão da fatura questionada e a condenação da ré pelo dano moral sofrido.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
realizou o julgamento simultâneo das ações ajuizadas (autos
n. 1039401-53.2018.8.11.0041 referente ao mês de outubro/2018; processo de n. 1023691-56.2019.8.11.0041 referente ao mês maio/2019; processo n. 1028827-34.2019.8.11.0041 sobre o mês de junho/2019; e processo n. 1035167-91.2019.8.11.0041 acerca do mês de julho/2019). Em relação à presente demanda,
julgou p
arcialmente procedente
os pedidos da inicial,
para declarar a inexistência do débito discutido e determinar o refaturamento da conta de energia com base na média das três faturas anteriores ao mês discutido e, em razão da sucumbência reciproca, condenou cada litigante no pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminarmente a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de prova pericial técnica no equipamento de medição. No mérito, defende a regularidade do procedimento adotado, uma vez que o conjunto probatório produzido demonstrou que o consumo contestado é compatível com a carga instalada na unidade consumidora e não destoa de faturamentos já registrados. Alega a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço das matérias referentes à incompetência do
Juizado Especial e ausência de dano moral indenizável, por ausência de interesse recursal.

Isso porque, a presente demanda foi processada e julgada perante a
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, e não pelo Juizado. Além disso, em que pese o julgamento simultâneo, a condenação em dano moral ocorreu somente quanto à ação n.
1039401-53.2018.8.11.0041. Assim, neste processo,
não houve o reconhecimento de dano moral indenizável, razão pela qual não conheço das matérias e respectivos pedidos.

Superada essa questão, verifica-se que a relação entre as partes é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, decorrente dos riscos da atividade comercial desenvolvida (art. 14).

Logo, atento ao dispositivo legal supratranscrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Compulsando os autos, verifica-se que há tempos o apelado questiona o aumento exorbitante de suas faturas, sendo que no presente caso, no mês de julho/2019, a concessionária registrou aumento significativo no consumo. Ressalto, inclusive, que o autor já discutia aumentos exorbitantes anteriores no bojo do processo n.
1039401-53.2018.8.11.0041, 1023691-56.2019.8.11.0041 e 1028827-34.2019.8.11.0041, cujo julgamento foi realizado de maneira simultânea com a presente demanda.

Ora, h
avendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, pode o mesmo contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001.

Destarte, tenho que a empresa apelante não se desincumbiu de desconstituir as afirmações autorais, mormente não logrando demonstrar a regularidade da aferição referente ao mês de julho/2019, resultando na apuração de débito além do consumido pelo apelado.

Diante disso, andou bem a d. magistrada ao consignar,
verbis
:

“
Não há qualquer prova de que o valor cobrado durante tal período foi regularmente faturado pela ré, e a prova oral requerida em nada iria contribuir para tal desiderato
.

Importante ressaltar que nas faturas discutidas não foi localizada a informação da data da leitura do consumo
(processo n. 1039401-53.2018.8.11.0041 – Id. 16478758; n. 1023691-56.2019.8.11.0041 – Id. 20609243; n. 1028827-34.2019.8.11.0041 – Id. 21372208 e n.
1035167-91.2019.8.11.0041
– Id. 22497563).

Registre-se que no processo de n. 1031881-42.2018.8.11.0041, houve discussão sobre as faturas de julho, agosto e setembro de 2018, nos valores de R$ 8.151,12, R$ 10.007,48 e R$ 8.351,26 respectivamente, e nele as partes firmaram acordo, onde a ré se comprometeu a revisar as cobranças.

Ademais, se verifica pelo documento de Id. 16479010 do processo n. 1039401-53.2018.8.11.0041, que a fatura do mês de junho/2018, antecedente as que ensejaram as diversas discussões judiciais entre as partes, foi emitida no valor de R$ 4.547,22, enquanto que a do mês de outubro/2018, mesmo com serviço suspenso por 16 dias (não rebatido pela ré - incontroverso), foi emitida no valor de R$ 4.259,43.

Vê-se que tal ocorrência de cobrança com o serviço suspenso também foi reclamado pela autora no processo de n. 1018080-25.2019.8.11.0041, acerca da fatura do mês abril/2019, no valor de R$ 6.410,43, e nele as partes entabularam acordo, onde a ré se comprometeu a revisar a cobrança.

Verifica-se ainda pelo documento de Id. 21896413 que a ré, em dez/2018 e janeiro, fevereiro e março/2019, emitiu faturas nos valores de R$ 3.829,20, R$ 1.189,82, R$ 1.102,10 e R$ 1.000,36, mas a partir de maio/2019 passou efetuar cobranças nas quantias de R$ 5.611,76, R$ 6.859,56 e R$ 7.026,03, ou seja, a média registrada durante o período contestado pela parte autora é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a sua irresignação tem fundamento
.

No processo de n. 1039950-29.2019.8.11.0041 também houve discussão pela autora referente à fatura do mês agosto/2019, no valor de R$ 7.606,23, e nele as partes entabularam acordo, onde a ré se comprometeu a revisar a cobrança.

Esses relatos dos processos são importantes, vez que demonstra que houve cobranças reiteradamente abusivas pela parte requerida.

Assim, merece guarida o pedido autoral para que as faturas sobre os meses de outubro/2018, maio, junho e julho de 2019, reflitam o real consumo da parte autora.

(...)

Dessa forma, não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na conta da parte autora, e para não ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, deve a requerida readequar as faturas no valor da média das três faturas anteriores ao mês discutido, observando ainda que a fatura do mês de outubro/2018 esteve com o serviço suspenso por 16 dias.”

(id. 151778920 - grifei e negritei).

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio da unidade consumidora do apelado.

Ademais, é possível notar que a apelante deixou de pugnar pela
realização de perícia judicial, ou, ainda, apresentar as medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura
, tornando impositiva a revisão da fatura referente ao mês questionado,
nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da

ANEEL.

Sendo assim, não há como sustentar a legalidade dos procedimentos adotados pela apelante ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor. Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – REVISÃO DE CONSUMO – FATURAS EXORBITANTES – AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA -

REVISÃO DAS FATURAS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não logrando a concessionária demonstrar a regularidade das faturas contestadas pela consumidora, impositiva a revisão do débito nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

As cobranças exorbitantes e corte no fornecimento de energia elétrica da consumidora, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(RAC n. 1058446-72.2020.8.11.0041, 3a Câmara Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022 - negritei).

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da ré/apelante, ao adotar o procedimento hostilizado, culminando na cobrança de fatura exorbitante em nome do apelado, devendo a r. sentença ser mantida, para declarar a inexistência do débito cobrado em excesso e determinar o refaturamento das contas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023